Tribunal: TJPA
Processo: 0811925-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811925-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS SANTANA TAVARES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811925-61.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MATHEUS SANTANA TAVARES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DEFENSIVO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGA E RECAPTURA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REQUISITO SUBJETIVO INATINGIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811925-61.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MATHEUS SANTANA TAVARES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
MATHEUS SANTANA TAVARES
contra decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
, o qual nos autos do processo de nº 0029965-27.2017.8.14.0401, indeferiu o pedido de livramento condicional do requerente.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O ora agravante postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, o qual indeferiu seu pedido de livramento condicional, eis que observado o cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena, houve repercussão no seu comportamento carcerário, obstáculo a concessão do referido benefício.

Em razão do que foi exposto, a defesa pugna pelo deferimento do pedido, visto que o requerente preencheu todos os requisitos exigidos pela lei – artigo 83 do CP -, não havendo assim embasamento legal para tal indeferimento.

Pois bem.

Inicialmente, cabe acostar a decisão impugnada, em que se observa fundamentação legal idônea, adotada pelo Juízo de exequente para não conceder o livramento condicional ao requerente:

“(...)(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 07/10/2018, com recaptura em: 29/12/2018, bem como prática de novo delito em: 04/02/2020, durante cumprimento de pena em regime aberto, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional.

Nesse sentido:

(omissis)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já até mesmo uma falta grave é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário.

Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

(omissis)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido. (...)(...)”

No presente caso, o juízo executório entendeu que o agravante não cumpriu todos os requisitos para alcançar tal benefício, visto que a prática de falta grave, incluindo o cometimento de novo delito durante a execução da pena, é suficiente para a não concessão do livramento condicional.

Convém ressaltar, que o juiz poderá conceder referido benefício quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, os quais são estabelecidos no artigo 83 do Código Repressivo.

A propósito, a Lei do Pacote Anticrime nº 13.964/19, incluiu novos requisitos ao artigo 83 do Códex Penal, estabelecendo que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses; desempenho satisfatório no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover subsistência mediante trabalho honesto.

Observa-se o que prevê o artigo 83, inciso III, do Código Penal:

“(...) Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - (...) (...);

II – (...) (...);

III - comprovado
:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – (...) (...);

V – (...) (...);

Parágrafo único – (...) (...). (...)”
(grifos e negritos meus)

Em suma, o Colendo STJ compreende que o requisito subjetivo
"bom comportamento"
, não deve ser restrito somente aos 12 últimos meses a que se refere o artigo 83 do Código Penal, mas ao período da execução.

Ademais, deve ser analisado caso a caso as faltas porventura praticadas dentro do contexto da pena como um todo, sendo utilizada para colocar em perspectiva o comportamento do apenado, podendo servir como elemento a fortalecer a configuração do requisito subjetivo ou para denegar sua existência.

Nessa linha, seguem os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal)
e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena)
.
2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o laudo psicológico foi desfavorável e o Apenado praticou duas faltas disciplinares, sendo recentemente reabilitadas. 3. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente,
a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 669.429/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021). (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. O livramento condicional será concedido quando o sentenciado preencher tanto o requisito de natureza objetiva quanto os pressupostos de cunho subjetivo, nos termos do art. 83 do CP
. 2.
Para fins de bom comportamento carcerário, considera-se todo o período da execução penal, pois o juiz não é mero órgão chancelador nem está atrelado a documentos administrativos.
3. O Tribunal de origem assinalou histórico prisional conturbado e aspectos desfavoráveis de exame psicológico para justificar o indeferimento do livramento condicional. 4. Constou do acórdão, ao manter decisão prolatada em 14/12/2021,
a prática de falta grave (abandono do regime semiaberto
, reabilitado em 8/12/2018) e a reiteração delitiva, por diversas vezes, pouco tempo após o deferimento de liberdade ou de progressão de regime. Ademais, uma vez realizado o exame criminológico, o laudo psicológico apresentou pontos contrários à transferência do reeducando do regime semiaberto ao último estágio do sistema progressivo. 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 728.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). (grifos e negritos meus)

“In casu”, observa-se dos requisitos carcerários e do espelho do INFOPEM existente no feito, que o agravante
possui um histórico desabonador dentro do estabelecimento prisional onde cumpre pena privativa de liberdade, eis que
já empreendeu fuga em 07/10/2018, com recaptura em 29/12/2018, bem como praticou nova conduta delitiva em 04/02/2020, quando se encontrava no regime aberto.

Em que pese o apenado já tenha atingido o lapso temporal para concessão da benesse, preenchendo assim o requisito objetivo, conforme o acima relatado, vê-se que não satisfaz a condição subjetiva, eis que consta em seu desfavor evasão da casa penal e cometimento de crime, estes tidos como faltas graves reconhecidos durante a execução da pena, obstaculizando concessão do livramento condicional.

Ademais, ressalta-se que tal benefício está condicionado ao bom comportamento carcerário, e o reconhecimento de falta grave desfavorece o atestado de comportamento satisfatório estabelecido no artigo 83, inciso III, do Código Penal,
razão pela qual não faz jus a liberdade condicional.

Neste contexto, entendo que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, vez que o apenado cometeu
falta grave
e
praticou novo delito no curso do cumprimento de pena por delito anterior
.

No caso em tela, agiu acertadamente o magistrado executório, ao indeferir o pleito de livramento condicional em favor do agravante, visto que não preencheu o requisito subjetivo.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/02/2024